Tribunal: STF
Processo: ARE 1531665
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECLAMO DA DEFESA. PRELIMINARES. ALEGADA NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. DENÚNCIA ANÔNIMA QUE GEROU O COMPARECIMENTO DOS POLICIAIS ATÉ O LOCAL INDICADO. RECORRENTE QUE, AO NOTAR A PRESENÇA DOS AGENTES PÚBLICOS, BUSCOU EVADIR-SE PARA OS FUNDOS DE SUA RESIDÊNCIA E QUEBROU SEU APARELHO CELULAR. FUNDADA SUSPEITA QUE JUSTIFICOU A INVESTIDA POLICIAL. SUSCITADA INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. VERIFICAÇÃO, APÓS A ABORDAGEM, DE QUE CONTRA O INSURGENTE HAVIA TRÊS MANDADOS DE PRISÃO EM ABERTO. CIRCUNSTÂNCIA QUE, SOMADA AO CONTEXTO FÁTICO, JUSTIFICOU A ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO RECORRENTE. PREFACIAIS AFASTADAS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE, SOMADAS AO RELATO UNÍSSONO E HARMÔNICO DOS POLICIAIS, REVELAM A PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA. APREENSÃO DE DROGAS E DE PETRECHOS PARA O TRÁFICO QUE NÃO DEIXAM DÚVIDA SOBRE A FINALIDADE COMERCIAL. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente